Tribunal: TJBA
Processo: 8069306-31.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069306-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ03 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RELAÇÃO CÍVEL OU CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação judicial na qual a parte consumidora requer a cessação imediata de descontos não autorizados realizados por entidade associativa, referentes a supostos serviços não contratados e debitados diretamente de seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central em discussão consiste em analisar e definir se a dinâmica fática do litígio configura uma relação de consumo, circunstância que, uma vez reconhecida, atrai obrigatoriamente a competência material e absoluta das Varas de Relações de Consumo da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor define de forma clara o consumidor como o destinatário final de produto ou serviço (artigo 2º) e o fornecedor como aquele que presta serviços e insere produtos no mercado de consumo (artigo 3º). 4. A prestação de serviços por associação, quando realizada mediante remuneração ou contraprestação financeira, enquadra-se integralmente no conceito legal de relação de consumo, independentemente da natureza jurídica formal ostentada pela entidade. 5. A efetivação de descontos indevidos relativos a serviços não contratados caracteriza conduta e prática comercial, o que autoriza plenamente o reconhecimento da parte afetada como consumidor por equiparação, em estrita observância ao artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. 6. A Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007), especificamente em seu artigo 69, atribui às Varas de Relações de Consumo a competência exclusiva e absoluta para processar e julgar os litígios decorrentes de relações de consumo, independentemente da posição processual ocupada pelo consumidor na demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência procedente. Tese de julgamento: a) Litígios envolvendo descontos não autorizados promovidos por associação, referentes a serviços não contratados, configuram inegável relação de consumo e atraem a competência material das Varas de Relações de Consumo. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8069306-31.2025.8.05.0000, tendo como Juízo Suscitante a 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e, como Juízo Suscitado, a 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando a competência do Juízo Suscitado, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça